Tribunal: STM
Processo: 7000140-87.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O

CRIME DE PECULATOFURTO NA FORMA TENTADA. REVOGAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE

EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.

1. A sistemática processual adotada pelo CPPM, em razão da particularidade da composição dos

Conselhos de Justiça, mesmo no caso de voto divergente, determina que há mera faculdade do

integrante do Conselho Julgador de primeiro grau a justificação de fundamentos, de sorte que,

tratando-se de decisão unânime, os fundamentos da Sentença condenatória prolatada pelo

Conselho traduzem a essência do pensamento de cada um dos seus componentes.

2. Impossível a aplicação do Princípio da Insignificância ou Bagatela, pois no Direito Militar não se

leva em consideração somente o preço do produto subtraído ou desviado, mas também valores

e princípios intrínsecos à caserna, juridicamente protegidos.

3. Considera-se o crime de peculato-furto, na forma tentada, quando o iter criminis percorrido

pelo Réu não ultrapassou os atos de execução.

4. Cabe a revogação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas quando, na

desclassificação, a pena não ultrapassar os 2 (dois) anos. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão

unânime. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000140-87.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: SERGIO OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADOS: FABRICIO LUIZ RAPÔSO (OAB: SP385964) E MARIANA DE PAULA
MARCON GUIDONI (OAB: SP336672)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade da Sentença, por ausência de fundamentação, suscitada
pela Defesa. Em seguida, no mérito, por unanimidade, deu provimento parcial
ao Apelo da defesa para, reformando-se a sentença, condenar o acusado à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime de peculato-furto tentado, com base no
art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, todos do CPM, revogando-se a pena acessória
de exclusão das Forças Armadas e mantendo-se a detração penal nos termos do
decisum de primeiro grau, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial
aberto para cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP
comum, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000140-87.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: SÉRGIO OLIVEIRA ANDRADE, 2º Sgt Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dra. MARIANA DE PAULA MARCON GUIDONI, OAB nº 336672/SP, e
Dr. FABRÍCIO LUIZ RAPÔSO, OAB nº 385964/SP.

APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PECULATO-
FURTO NA FORMA TENTADA. REVOGAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
1. A sistemática processual adotada pelo CPPM, em razão
da particularidade da composição dos Conselhos de Justiça, mesmo
no caso de voto divergente, determina que há mera faculdade do
integrante do Conselho Julgador de primeiro grau a justificação de
fundamentos, de sorte que, tratando-se de decisão unânime, os
fundamentos da Sentença condenatória prolatada pelo Conselho
traduzem a essência do pensamento de cada um dos seus
componentes.
2. Impossível a aplicação do Princípio da Insignificância ou Bagatela,
pois no Direito Militar não se leva em consideração somente o preço
do produto subtraído ou desviado, mas também valores e princípios
intrínsecos à caserna, juridicamente protegidos.
3. Considera-se o crime de peculato-furto, na forma tentada, quando
o iter criminis percorrido pelo Réu não ultrapassou os atos de
execução.
4. Cabe a revogação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas quando, na desclassificação, a pena não ultrapassar os 2
(dois) anos.
Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
de nulidade da Sentença, por ausência de fundamentação, suscitada pela Defesa. No mérito,
por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo da Defesa para, reformando-se a
Sentença, condenar o Acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime de peculato-
furto tentado, com base no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, todos do CPM, revogando-se a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, mantendo-se a detração penal, nos termos do
Decisum de Primeiro Grau, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto para
cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em 9 de fevereiro
de 2021, que condenou o Segundo-Sargento do Exército SÉRGIO OLIVEIRA ANDRADE, à pena
de 3 (três) ano de reclusão, como incurso no art. 303, caput, do CPM, com o direito de apelar
em liberdade, com o regime prisional inicialmente aberto e com a detração do tempo em que
permaneceu preso. Também foi aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
nos termos do art. 98, inciso IV, e do art. 102, ambos do CPM.
A Denúncia, oferecida em 10 de julho de 2020 (Evento 1 - -DENUNCIA1 - Processo nº 7000177-
88.2020.7.02.0002) e recebida em 20 de julho de 2020 (Evento 1 -DEC2 - Processo nº
7000177-88.2020.7.02.0002), narra, em essência, que:
"No dia 03 de julho de 2020, por volta de 11h30min, o ora denunciado foi
surpreendido na saída principal do quartel, em revista de rotina, na posse de 07
(sete) peças de picanha por ele irregularmente apropriadas do setor de
aprovisionamento da unidade, local em que exerce a função de chefe de cozinha
e detém a posse sobre os alimentos ali guarnecidos para preparo e fornecimento
de refeições no rancho.
Ocorre que no dia dos fatos, o denunciado determinou ao soldado Emerson Simão
da Silva, açougueiro da unidade e seu subordinado, que guardasse as peças de
carne dentro do armário do graduado, sendo prontamente atendido; tal fato foi
visualizado pelo 3º Sgt Caio Furlan Mereles Rodrigues, que também exerce a
função de chefe de cozinha na unidade, que comunicou o ocorrido ao Oficial de
Dia, 1º Ten. Gabriel Dias Fonseca, o qual, por sua vez, efetuou a revista dos
militares na saída ao quartel naquela data e logrou encontrar no interior do
veículo de propriedade do denunciado as aludidas peças de carne, oportunidade
em que o prendeu em flagrante delito e apreendeu a "res".
Indagado acerca dos fatos, o ora denunciado confessou ter se apropriado das
sete peças de picanha sobre as quais mantinha posse, afirmando que parte delas
seriam consumidas em festa de aniversário de seu filho e outro montante em
consumo semanal de sua família; disse ainda ter determinado a seu subordinado,
Sd Simão, retirasse a carne do frigorífico no dia anterior aos fatos.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado 2º SGT Sérgio
apropriou-se de bem móvel pertencente ao Exército do Brasil, quais sejam, as
sete peças de picanha acima descritas, sobre as quais mantinha posse em razão
da função exercida no setor de aprovisionamento da Base de Apoio e
Administração do Ibirapuera, incidindo no delito de peculato previsto no artigo
303, caput, do Código Penal Militar."
Integram o presente processo o Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 7000161-
37.2020.7.02.0002, de 3 de julho de 2020, o Laudo Pericial nº 06/20, de 21 de julho de 2020, e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
as folhas de antecedentes criminais e de alterações do Acusado (Eventos 12, 13, 29 e 46 -
Processo nº 7000177- 88.2020.7.02.0002).
O Réu foi devidamente citado em 3 de agosto de 2020 (Evento 20 - Processo nº 7000177-
88.2020.7.02.0002).
A Defesa constituída do Segundo-Sargento do Exército SÉRGIO OLIVEIRA ANDRADE não arrolou
testemunhas (Evento 31 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002).
Em 6 de outubro de 2020, foi realizada audiência (Evento 60 - Processo nº 7000177-
88.2020.7.02.0002) para a oitiva das testemunhas da Acusação: Primeiro-Tenente GABRIEL
DIAS FONSECA (Evento 61 - TERMCOMPAREC1 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002);
Terceiro-Sargento CAIO FURLAN MERELES RODRIGUES (Evento 61 - TERMCOMPAREC2 -
Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002) e Soldado EMERSON SIMÃO DA SILVA (Evento 61 -
TERMCOMPAREC3 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002). Na mesma oportunidade
também foi feita a qualificação e o interrogatório do Acusado (Evento 61 - TERMCOMPAREC4 -
Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Eventos 64 e 72 - Processo nº 7000177-
88.2020.7.02.0002) e a Defesa requisitou que o Comando Militar do Sudeste apresentasse as
notas fiscais das carnes apreendidas e os comprovantes de que elas pertenciam ao Exército
Brasileiro (Evento 68 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002).
O pedido da Defesa constituída do Segundo-Sargento do Exército SÉRGIO OLIVEIRA ANDRADE
foi deferido pelo Magistrado a quo (Evento 69 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002) e
respondido pela Autoridade Militar, em 26 de novembro de 2020, por meio do Ofício nº 50-Asse
As Jurd/CMSE (Evento 79 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002).
O MPM (Evento 88 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002) e a Defesa (Evento 91 - Processo
nº Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002) apresentaram Alegações Escritas, requerendo,
respectivamente, a condenação e a absolvição do Réu.
Em Sessão de 9 de fevereiro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, por maioria dos votos, condenou o Segundo-Sargento do Exército SÉRGIO
OLIVEIRA ANDRADE como incurso no crime previsto no art. 303, caput, do CPM, à pena de 3
(três) anos de reclusão, com o direito de apelar em liberdade, com o regime prisional
inicialmente aberto e com a detração do tempo em que permaneceu preso. Ademais, foi
aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 98, inciso IV, e
do art. 102, ambos do CPM.
A Sentença foi publicada em 9 de fevereiro de 2021 (Evento 108 - Processo nº 7000177-
88.2020.7.02.0002).
Em 23 de fevereiro de 2021, ocorreu o trânsito em julgado da Sentença para o Ministério
Público Militar (Evento 122 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002).
Intimada em 19 de fevereiro de 2021 (Evento 117 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002),
a Defesa constituída do Segundo-Sargento do Exército SÉRGIO OLIVEIRA ANDRADE interpôs, na
mesma data, o presente Recurso de Apelação (Evento 118 - Processo nº 7000177-
88.2020.7.02.0002).
Em suas Razões (Evento 1 - 1-RAZAPELA), a Defesa requer, preliminarmente, a nulidade da
Sentença proferida, pela ausência de fundamentação dos votos dos juízes militares. No mérito,
pugna pela reforma da Sentença, com a absolvição do Acusado, nos termos do art. 439, alínea
"b", do CPPM, pelo reconhecimento do Princípio da Insignificância. Subsidiariamente, caso seja
mantida a condenação, pede a desclassificação do crime de peculato para o crime de furto
privilegiado na forma tentada, a desclassificação para a modalidade tentada de peculato, nos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
termos do art. 30, inciso II, do CPM, e a aplicação da atenuante do comportamento meritório.
O MPM (Evento 1 - 2-CONTRAZ) apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da
Sentença recorrida.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO (Evento 6), opinou pelo não provimento do Apelo Defensivo.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR: DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A Defesa constituída do Segundo-Sargento do Exército SÉRGIO OLIVEIRA ANDRADE suscita,
preliminarmente, a nulidade da Sentença proferida, apontando que os membros militares do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM não justificaram
plenamente os seus votos.
Em suas razões, afirma a Defesa que "diferentemente do nobre Juiz Federal Substituto, que
fundamentou muito bem seu voto, os demais membros do CPJ-Ex assim não o fizeram".
Sobre o tema, a princípio, é importante destacar que o Código de Processo Penal Militar prevê
uma sistemática especial em função da composição dos Conselhos de Justiça. Quando da
redação da Sentença, haverá a fundamentação da decisão condenatória ou absolutória, sendo
certo que tal fundamentação não é apenas do Juiz Federal, mas de todo o Conselho de Justiça
que a proferiu, incluindo os Juízes Militares.
Essa lógica decorre do §2º do art. 438 do CPPM, ao dispor que o juiz auditor redigira a
sentença, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão:
Art. 438. A sentença conterá:
[...]
§ 2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se
vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um
dos juízes militares.
Portanto, a Sentença não reflete apenas o posicionamento do Magistrado togado, mas de todos
os Juízes que integram o Conselho de Justiça.
Essa Corte também já se pronunciou sobre o assunto recentemente, declarando, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. AUTOACUSAÇÃO FALSA. ART. 345
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDENAÇÃO
POR INGRESSO CLANDESTINO EM OUTRO FEITO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
ERRO NA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. NÃO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE. [...] A sistemática processual adotada pelo Código de Processo
Penal Militar, até mesmo pela particularidade da composição dos Conselhos de
Justiça, formado por Juízes Militares e pelo Juiz Federal da Justiça Militar, impõe a
necessidade de justificação de fundamentos, tão somente, para o caso de voto
vencido, de sorte que, tratando-se de decisão unânime, como nos autos
vertentes, os fundamentos da Sentença condenatória prolatada pelo Conselho
traduzem a essência do pensamento de cada um dos seus componentes. Ainda
assim, mesmo em caso de voto divergente, trata-se de mera faculdade do
integrante do Conselho Julgador de primeiro grau eventual justificativa. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. [...] Apelo defensivo não provido. Decisão por
unanimidade". (STM. Apelação nº 7000187-95.2020.7.00.0000, Relator o Ministro
Ten. Brig. Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgado em: 10/09/2020, Publicado em:
18/09/2020.). (Grifo nosso.).
Percebe-se, assim, a contradição na argumentação da Defesa constituída do Segundo-Sargento
do Exército SÉRGIO OLIVEIRA ANDRADE ao afirmar que o Juiz Federal Substituto fundamentou
bem o seu voto, mas os demais membros do Conselho não o fizeram.
Sendo certo que a Sentença, mesmo sendo redigida apenas pelo Juiz Federal, traduz os
fundamentos de cada um dos componentes do Conselho Julgador, não se pode afirmar que o
Juiz Togado cumpriu os requisitos da fundamentação sem, necessariamente, afirmar o mesmo
em relação aos demais Juízes Militares.
De toda forma, no presente caso, os Juízes Militares Tenente-Coronel MARCELO OLIVEIRA
VIOLATO, Major MARCUS VINICIUS PEREIRA SOARES, Major BIANCA CIPRIANO DA SILVA ZARY e
Capitão RENAN PEREIRA PESSANHA, que integraram o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, durante a Sessão de julgamento, realizaram, ainda que
brevemente, a exposição de seus motivos de forma oral. Discorreram sobre os valores da
caserna e expuseram suas opiniões sobre o crime e sobre a modalidade tentada (Evento 115 -
VIDEO15 e VIDEO16 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002). Portanto, suas atuações foram
dinâmicas e demonstraram posturas firmes em relação às suas convicções.
Os argumentos da Defesa de que o Juiz Federal teve que auxiliar o Capitão RENAN PEREIRA
PESSANHA na dosimetria da pena ou de que os outros Juízes Militares simplesmente
consideraram os deveres militares ou parafrasearam o Juiz Federal não são suficientes para
amparar uma nulidade por ausência de fundamentação.
Pelo contrário, como enfatizado, a atuação dos Juízes Militares, trazendo suas visões relativas
às lides na caserna, é a razão de ser do escabinato, sistema processual adotado pelo Código de
Processo Penal Militar, que visa, justamente, aglutinar à experiência jurídica as particularidades
da carreira militar.
O escabinato integra a estrutura do Poder Judiciário da União, de acordo com a Constituição
Federal, em seus arts. 123 a 125. É a concretização do direito ao acesso à justiça e do Princípio
do Juiz Natural para os militares, na medida em que propicia que eles sejam julgados pelos
seus pares. Entretanto, também inclui juízes togados, civis, portanto, para que haja a garantia
da ordem legal e dos conhecimentos jurídicos.
Reforço que é o instituto do escabinato que permite que, no ramo especializado da Justiça
Militar, seja possível combinar a experiência e a vivência da caserna dos militares com a
técnica jurídica dos juízes civis. O resultado são decisões mais justas, mais conectadas com a
realidade e que possibilitam a efetivação dos pilares das Forças Armadas.
Nessa esteira, foi justamente a manifestação desta Corte:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO
DEFENSIVA CONTRÁRIA À TESE JURÍDICA FIRMADA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE
IRDR. DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME.
LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS. ALTERAÇÃO DA LOJM
PELA LEI Nº 13.774/2018. AVOCAÇÃO DO PROCESSO PELO MAGISTRADO DE
CARREIRA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA MANTIDA POR MAIORIA. [...] 3. A base principiológica
da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no instituto do
Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores
predominantes no estamento militar, sob os quais as Forças Armadas se
fundamentam. Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime castrense
estará sujeita ao adequado dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal
Militar traz consideráveis repercussões no seio da tropa. Esse formato de
prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do conhecimento jurídico
com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância da
preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato. [...]
Nessa perspectiva, a solução indicada é o não conhecimento do Agravo Interno.
Decisão por maioria". (STM. Apelação nº 77000270-14.2020.7.00.0000, Relator o
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgado em: 8/10/2020, Publicado
em: 5/11/2020.). (Grifo nosso.).
Portanto, diferente do alegado pela Defesa, é o instituto do escabinato que permite a
concretização dos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Ampla Defesa e do
Contraditório.
Dentro da sua livre convicção, a fundamentação é a exposição dos motivos do julgador que o
levaram a tomar a sua decisão. Em se tratando de um Juiz Militar, no sistema de escabinato, é
esperado que seu voto dê ênfase às questões da caserna, como efetivamente ocorreu.
Do mesmo modo, dentro das peculiaridades desse sistema misto, não há ilegalidade quando o
Juiz Federal, detentor do conhecimento técnico-jurídico, auxilia os demais membros do
Conselho na aplicação da norma penal e processual.
Importante destacar que a não utilização de uma linguagem jurídica, com os traquejos
comumente adotados pelos aplicadores do Direito, não pode ser confundida com ausência de
fundamentação. Se a legislação não exigiu que os Conselhos de Justiça fossem formados
apenas por profissionais com formação jurídica não é razoável exigir que os Juízes Militares
dominem os pormenores e as particularidades da ciência do Direito.
O mesmo ocorre no Tribunal do Júri, onde o Conselho de Sentença conta com a participação de
"juízes do povo", os quais não detêm, necessariamente, formação e/ou conhecimento jurídico,
mas decidem acerca dos fatos trazidos a julgamento com sua visão a partir do seio da
sociedade. Na Justiça Militar ocorre justamente o mesmo: os Juízes Militares julgam os fatos de
acordo com sua visão da realidade da vida na caserna.
Por fim, cabe ressaltar que o julgador, seja Juiz Federal ou Juiz Militar, não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando já tiver fundamentado sua
decisão e seu entendimento de maneira suficiente.
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no seguinte
julgado, in verbis:
"(...) O artigo 93, IX, da Constituição Federal, resta incólume quando o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
decisão de maneira suficiente (...) Precedentes desta Corte: A I 688410 AgR,
Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe- 30/03/2011; A I 748648 AgR, Relator: Min.
Dias Toffoli, DJe-19/11/2010 (...)". (STF, Embargos de Declaração no Recurso
Extraordinário com Agravo n° 676.204/MS, Relator o Ministro LUIZ FUX. Publicado
em 23/05/2012.).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, conforme se observa do seguinte julgado:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO DE ASSINATURA. PETIÇÃO ELETRÔNICA.
REGULARIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ALÉM DO
MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. Rejeita-se a preliminar
de não conhecimento por alegada ausência de assinatura do defensor, suscitada
pela Procuradoria- Geral da Justiça Militar, uma vez que o sistema e-Proc revela
petição eletrônica protocolada pela Defesa, cujo representante detém registro de
usuário regularmente identificado e previamente cadastrado nesta Justiça
Especializada. Decisão unânime. A fundamentação sucinta na sentença não se
confunde com ausência de fundamentação, presentes os motivos de decidir aptos
a afastar qualquer vício e para sustentar a dosimetria aplicada, preenchendo os
requisitos do art. 69 do CPM. No caso concreto, é justificável a aplicação da pena-
base além do seu mínimo em face do grande comprometimento da disciplina e a
grave repercussão na tropa, além da demonstração de desprezo com os valores
essenciais à preservação das Forças Armadas. Embargos rejeitados por decisão
unânime". (STM. Apelação n° 7001030-31.2018.7.00.0000, Relator Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI CAMELO PARENTE. Julgado em 13/8/2019.
Publicado em 22/8/2019.). (Grifo nosso.).
É certo que toda fundamentação deve conter os argumentos e os fatos ou provas que levaram
o magistrado a reconhecer ou não o direito alegado. Nada impede, contudo, que o Juiz
demonstre seus motivos de convencimento de forma breve, objetiva e concisa. A isso se
denomina fundamentação sucinta.
Ou seja, não se exige um exame pormenorizado de cada alegação trazida aos autos pelas
partes ou de cada prova produzida para que a fundamentação atenda aos requisitos do inciso
IX do artigo 93 da Constituição Federal.
A ausência de fundamentação ocorrerá quando o magistrado deixar de abordar as questões
que influenciaram diretamente na sua decisão, sendo irrelevante a discussão de matérias que
não interferiram no julgamento.
Foi justamente o que ocorreu na Sessão de Julgamento do caso sob exame (Evento 115 -
VIDEO15 e VIDEO16 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002). Todos os membros do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM expuseram
oralmente suas razões de decidir, o que foi suficiente.
O Capitão RENAN PEREIRA PESSANHA, primeiro a votar, discorreu sobre a inaplicabilidade do
Princípio da Insignificância, pela repercussão que o fato poderia causar na disciplina da
caserna. Aduziu também que, pela posse do Acusado sobre as carnes apropriadas, o caso seria
de peculato, e não de furto privilegiado. Para ele, a posse decorre do fato de os sargentos de
cozinha terem autonomia para movimentar esse tipo de material. Por fim, divergindo do Juiz
Federal substituto, o Capitão RENAN PEREIRA PESSANHA entendeu que houve tentativa, e não
peculato consumado, em razão de os bens não terem saído do quartel. Como
a res foi encontrada no portão da guarda, decidiu pela aplicação da redução no grau mínimo.
A Major BIANCA CIPRIANO DA SILVA ZARY discorreu sobre o bem jurídico tutelado, os pilares da
caserna, decidindo pela ocorrência do crime de peculato. Para ela, o crime foi consumado no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
momento em que as peças de carne bovina de picanha foram colocadas no carro do Segundo-
Sargento SÉRGIO OLIVEIRA ANDRADE.
O Major MARCUS VINICIUS PEREIRA SOARES, igualmente, votou pela condenação nas sanções
do crime de peculato. Argumentou que a função exercida pelo Acusado lhe conferia posse
sobre os gêneros alimentícios. Decidiu pela ocorrência de crime consumado, fundamentando
que a posse ocorreu quando as peças de picanha foram colocadas no veículo.
Por fim, o Tenente-Coronel MARCELO OLIVEIRA VIOLATO votou com a maioria, aderindo às
razões de decidir dos demais membros do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 2ª CJM.
Foi verificada, portanto, a existência de fundamentação clara e eficiente, apta a demonstrar os
motivos de decidir de cada um dos Juízes Militares.
Nesse mote, não houve qualquer violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, sendo
a Sentença condenatória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 2ª CJM plenamente válida.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença, por ausência de
fundamentação, suscitada pela Defesa.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em 9 de fevereiro
de 2021, que condenou o Segundo-Sargento do Exército SÉRGIO OLIVEIRA ANDRADE, à pena
de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, caput, do CPM, com o direito de apelar
em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e a detração do tempo em que
permaneceu preso. Também foi aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
nos termos do art. 98, inciso IV e art. 102, ambos do CPM.
Em suas Razões, a Defesa pede a absolvição do Acusado com reconhecimento da atipicidade
material da conduta pelo reconhecimento da insignificância penal, na forma do art. 439, alínea
"b", do CPPM. Alternativamente, pede a desclassificação do peculato-furto para o delito de
furto privilegiado na forma tentada ou a reforma da sentença para alterar a condenação do
crime de peculato na forma consumada para a modalidade tentada, nos termos do Art. 30,
inciso II, do CPM. Por fim, requer que sejam levadas em consideração as circunstâncias
atenuantes no momento da aplicação de eventual pena.
Depreende-se dos autos que no dia 3 de julho de 2020, o Acusado ordenou que o seu
subordinado Sd EMERSON SIMÃO DA SILVA guardasse algumas peças de carne dentro do seu
armário. Tal fato foi observado pelo Terceiro-Sargento CAIO FURLAN MERELES RODRIGUES, que
comunicou o ocorrido para o oficial de dia Primeiro-tenente GABRIEL DIAS FONSECA.
Diante dessa situação, foi montada uma revista na saída do quartel, na qual o Acusado foi
flagrado portando 7 (sete) peças de carne bovina do tipo picanha, da marca Iguatemi, em uma
bolsa, no interior do seu veículo.
No tocante à materialidade, consta a regular apreensão do material (Evento 1 - P_FLAGRANTE4
- fls. 19 a 23 - Processo nº 7000161-37.2020.7.02.0002), a confecção do Laudo Pericial nº
06/20, de 21 de julho de 2020 (Evento 12 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002) e os
documentos apresentados pelo Comando Militar do Sudeste no Ofício nº 50-Asse As Jurd/CMSE,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
de 26 de novembro de 2020 (Evento 79 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002).
No tocante à materialidade, consta a regular apreensão do material (Evento 1 - P_FLAGRANTE4
- fls. 19 a 23 - Processo nº 7000161-37.2020.7.02.0002), a confecção do Laudo Pericial nº
06/20, de 21 de julho de 2020 (Evento 12 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002) e os
documentos apresentados pelo Comando Militar do Sudeste no Ofício nº 50-Asse As Jurd/CMSE,
de 26 de novembro de 2020 (Evento 79 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002).
Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 303 do CPM foi suficientemente
comprovada, não havendo qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos
laudos ou qualquer quebra da cadeia de custódia.
Quanto à autoria, também não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso que admitiu, em sede de
APF e em Juízo (Evento 1 - P_FLAGRANTE2, fl. 10 e P_FLAGRANTE3, fl. 11 - Processo nº
7000161-37.2020.7.02.0002 e Evento 62 - VIDEO7 e -VIDEO8 - Processo nº 7000177-
88.2020.7.02.0002), ter se apropriado das peças de picanha.
Os depoimentos prestados em Juízo pelo Primeiro-Tenente GABRIEL DIAS FONSECA (Evento 61
- TERMCOMPAREC1 - Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002), pelo Terceiro-Sargento CAIO
FURLAN MERELES RODRIGUES (Evento 61 - TERMCOMPAREC2 - Processo nº 7000177-
88.2020.7.02.0002) e pelo Soldado EMERSON SIMÃO DA SILVA (Evento 61 - TERMCOMPAREC3 -
Processo nº 7000177-88.2020.7.02.0002) foram uníssonos e confirmaram os exatos termos
descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto ao autor do crime em apreço.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais declarações.
Destarte, não se questiona que restaram provadas nos autos a autoria e a materialidade do
crime praticado pelo Apelante, tratando-se de Réu confesso e a res furtiva apreendida,
comprovadamente, pertence à Administração Militar.
Restando induvidosas a autoria e a materialidade delitivas, as quais não são contestadas pela
Defesa, passa-se à análise da aplicação do Princípio da Insignificância.
Apurou-se, nos autos, que - de acordo com a nota fiscal de compra da carne pela Unidade
Militar - o valor individual da peça atinente ao produto apreendido foi de R$ 29,26 (vinte e nove
reais e vinte e seis centavos) à época, chegando-se, portanto, ao total aproximado de R$
204,82 (duzentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) pagos pelas 7 (sete) peças de
carnes apreendidas.
Contudo, mesmo que o valor dos produtos subtraídos não seja expressivo, não é o caso de se
aplicar o Princípio da Insignificância ou Bagatela, como pretende a Defesa, pois sabe-se que
não se leva em consideração somente o preço do produto subtraído ou desviado, e sim valores
e princípios intrínsecos à caserna, juridicamente protegidos, que, da mesma forma, devem ser
mensurados nesse contexto.
Além do mais, veja-se que no caso em apreço o Acusado - talvez na tentativa de não ser visto
ou de se isentar de futuras complicações administrativas ou responsabilidades penais -
envolveu seu próprio subordinado no estratagema delituoso, transformando-o em um meio ou
instrumento para alcançar seus objetivos delitivos, ao lhe dar ordens para buscar os produtos e
colocar no armário daquele.
Portanto, essa conduta criminosa e reprovável do Graduado não é insignificante, posto que
demonstra extrema gravidade e aponta que ele não teve nenhuma preocupação com seus
próprios comandados, comportamento ainda mais afrontoso.
É cediço que os crimes praticados no âmbito da Administração Castrense se revestem de uma
gravidade e ofensividade muito maior que os delitos praticados, por exemplo, pelos civis fora
da caserna, justamente devido à existência dessas normas administrativas e regras internas,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
que devem ser observadas no meio militar por todos que dele fazem parte.
O pedido defensivo de desclassificação do crime de peculato-furto (§ 2º do art. 303 do CPM)
para o delito de furto-privilegiado (art. 240, §2º, do CPM), também não merece prosperar,
tendo em vista que o Apelante não foi condenado como incurso no § 2º do art. 303 do CPM,
mas, sim, no caput desse mesmo dispositivo penal, o que inviabiliza tal pretensão defensiva.
Ademais, o Apelante não restituiu os produtos à Administração Militar antes da instauração da
Ação Penal Militar, tendo sido preso em flagrante quando tentava sair do quartel com os
alimentos, o que impede a aplicação dos benefícios previstos no § 2º do art. 240 do CPM.
Ainda, o Acusado só conseguiu ter acesso aos produtos alimentícios porque trabalhava no
rancho da referida OM e, ainda, porque se valeu dessa qualidade de militar, de superior
hierárquico e de chefe do refeitório, quando chegou a dar ordens diretas para que seu
subordinado colocasse as peças de carne em seu armário no intuito de tentar levar os produtos
para sua residência, só não conseguindo seu desiderato graças ao alerta dado por outro militar
do mesmo setor, o também Sargento CAIO FURLAN MERELES RODRIGUES, que presenciou a
conduta e levou os fatos ao conhecimento dos superiores hierárquicos.
Portanto, nem mesmo a forma tentada do delito de furto se subsume ao contexto fático retratada,
tampouco a forma privilegiada prevista no §2º do art. 240 do CPM, tendo em vista que a conduta do Apelante
se enquadra melhor com as elementares do delito de peculato. Ademais, os produtos não foram devolvidos,
como já foi demonstrado, e sim recuperados pela Administração Militar.
Da mesma forma, não é o caso de se aplicar o entendimento do STF quanto aos crimes de
descaminho no contexto que ora se examina, devido às circunstâncias do crime - a exemplo do
lugar onde foi praticado - bem como devido às normas, aos valores e aos princípios específicos
que foram maculados.
Igualmente, não há que se falar em arrependimento posterior, haja vista que não houve ato
voluntário, por parte do Réu, em pretender restituir os gêneros alimentícios até o recebimento
da Denúncia. Houve, na verdade, um esforço realizado pelas próprias autoridades
militares para impedir a consumação do crime e recuperar os produtos antes mesmo que o
Acusado se ausentasse do quartel.
No que concerne à aplicação da atenuante de ser meritório seu comportamento anterior,
devido às medalhas recebidas, é suficiente ressaltar trecho do parecer da Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar Drª HERMINIA CELIA RAYMUNDO, in verbis:
"(...) em que pese a argumentação da Defesa no sentido de que o apelante
possui medalhas por missão no exterior e de tempo de serviço, além de
referências elogiosas que recebeu durante a sua carreira no exército, é sabido
que o entendimento que vigora nesse e. STM é no sentido de que tais
medalhas/referências não se revelam, de per si, suficientes para a incidência da
circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente, a qual
reclama a realização de condutas excepcionais não obrigatórias para a sua
aplicação, ou seja, as condecorações e referências elogiosas ora arguidas são
decorrentes da participação do aludido graduado nas atividades rotineiras e
obrigatórias da caserna, as quais não ensejam o reconhecimento da atenuante
pleiteada.". (Grifo nosso.).
Contudo, há de se analisar a conduta no que concerne às elementares do delito de peculato, a
fim de se verficar se há perfeita subsunção da conduta ao aludido tipo penal.
É de se notar que a conduta do Recorrente preenche as elementares do tipo penal de peculato-
furto, haja vista que valeu-se do status de militar; da função que exercia, do fato de possuir
livre trânsito nas dependências do mencionado refeitório, de ter acesso ao frigorífico do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
refeitório da OM, por ser chefe de cozinha, conforme o próprio Apelante declarou na fase
administrativa, e até mesmo pelo fato de se aproveitar da condição de superior hierárquico -
para se utilizar de um subordinado, Sd SIMÃO - a fim de conseguir alcançar seu objetivo
criminoso.
Sendo assim, a conduta perfaz o tipo de peculato. Contudo, restou comprovado que o
Graduado não se apropriou da res, já que não era o detentor dos produtos ali estocados no
frigorífico do refeitório - e sim o Oficial do rancho Tenente RAYAN FÁSSIO - nem possuía as
chaves da câmara fria, que também estavam em poder do referido Oficial.
Na verdade, vê-se que o Graduado se valeu das facilidades ali encontradas - acesso ao freezer
pelos militares que trabalhavam no refeitório - não para se apropriar, como entendeu a Sentença,
mas para subtrair os gêneros alimentícios, conforme estabelece o delito de peculato-furto, no §
2º do art. 303 do CPM, que prevê: ​
Peculato-furto
§2º Aplica-se a mesma pena (do caput - três a quinze anos) a quem, embora não
tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para
que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que
lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. (Grifo nosso.).
Portanto, não há subsunção da conduta ao tipo do peculato-apropriação, mas há no peculato-furto.
No entanto, o Conselho Permanente de Justiça considerou que todas as fases do iter criminis,
relativo ao art. 303, caput, do CPM, foram exauridas, motivo pelo qual o condenou como
incurso em tal figura típica.
Nesse sentido, consta da Sentença o seguinte, in verbis:
"O acusado aproveitou-se das facilidades que o cargo militar lhes proporcionava,
notadamente a função de chefe de cozinha, para desviar carnes em proveito
próprio. O crime de peculato ocorre justamente em face do abuso da confiança
pública. (...). Visa tutelar a regularidade e a probidade administrativa, bem como
o patrimônio público, daí a classificação de crime pluriofensivo. O dano, mais do
que material, é moral e político. Em termos gerais, o crime de peculato nada mais
é do que uma forma específica da apropriação indébita ou do furto, em que o
agente apropria/desvia/subtrai a coisa que está em sua posse ou mesmo na sua
disponibilidade, valendo-se da qualidade de funcionário público".
Por isso, o ponto nodal a ser examinado nesse contexto não é se o Acusado se apropriou,
desviou ou subtraiu os alimentos - já que são elementares do mesmo crime (peculato) e se
trata de mesma pena - mas se a conduta do indigitado se enquadra na modalidade tentada ou
consumada do crime de peculato.
De acordo com os autos, não houve a inversão da posse em favor do Apelante, pois toda a sua
movimentação foi acompanhada de perto por seus superiores hierárquicos e demais colegas
de farda, desde o momento em que o Soldado SIMÃO colocou as 7 (sete) peças de picanha
dentro do armário dele.
Ainda, o Apelante foi impedido de continuar com seu intento criminoso ainda na fase
executória, ao ser abordado dentro da OM, quando estava indo embora - não chegando,
portanto, à fase de consumação do delito - por circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela
qual o crime de peculato-furto restou caracterizado, porém na forma tentada.
Desse modo, é possível concluir que não há como ocorrer a inversão da posse se as intenções
criminosas do Apelante foram tornadas públicas dentro da Unidade e se os Soldados,
Graduados e Oficiais sabiam, o tempo todo, que o Acusadoque pretendia levar os alimentos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
para casa.
O fato é que, nessas circunstâncias, em que as pretensões do Recorrente eram de
conhecimento de quase todos os militares daquele quartel, a posse dos produtos não chegou a
ser invertida, sendo certo que a inversão da posse é o elemento fundamental para se
consumar o crime de peculato-furto.
Tanto é verdade que a execução do crime foi interrompida - não porque o Apelante quis
interromper, mas porque foi preso em flagrante - caracterizando, portanto, a modalidade
tentada do delito. Prova disso é que o Comandante da Unidade pôde até escolher o momento
em que iria abordar o Acusado.
Sobre o tema, há os seguintes julgados desta Corte, in verbis:
"EMENTA: Apelação. Peculato-Furto. Preliminares suscitadas pela Defesa
rejeitadas. Confissão. Autoria e materialidade comprovadas. Inconformismo da
Defesa. Tentativa configurada. Preliminar de nulidade absoluta suscitada pela
Defensoria Pública da União para se aplicar, no âmbito desta Justiça
especializada, o rito do art. 400 do Código de Processo Penal considerada
improcedente por falta de amparo legal. Entende-se ser incabível, no âmbito da
Justiça Militar da União, a transposição de parte do rito procedimental previsto no
Código de Processo Penal comum, tendo em vista que o Código de Processo Penal
Militar não possui lacuna a ser preenchida pela legislação penal comum, no
tocante à qualificação e interrogatório do Réu. Preliminar rejeitada. Decisão por
maioria. A segunda preliminar de nulidade suscitada pelo Órgão assistencial foi
rejeitada, porquanto a Defesa não demonstrou o prejuízo sofrido pelo Réu, no
tocante ao indeferimento do pedido de adiamento da audiência de sessão de
julgamento, em observância ao disposto no art. 499 do Código de Processo Penal
Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. No mérito, a autoria e a
materialidade delitiva restaram amplamente comprovadas, não havendo que se
falar em desclassificação para o crime de furto, subsumindo-se a conduta do Réu
ao tipo descrito no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, porquanto se apropriou
de bem público, embora não tivesse a posse ou detenção, se valendo da
facilidade proporcionada pelo cargo. Contudo, a r. Sentença deve ser reformada
para considerar o cometimento do crime de peculato-furto na forma tentada,
tendo em vista que o iter criminis percorrido pelo Réu não ultrapassou os atos de
execução, fixando-se o quantum de diminuição decorrente da tentativa em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços), levando-se em consideração que tal
redução deve ser inversamente proporcional à maior proximidade do resultado
almejado. Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria." (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 0000106-07.2013.7.03.0203. Relator para o Acórdão: Ministro
Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 03/12/2014, Data de Publicação:
13/03/2015.). (Grifo nosso.).
"EMENTA: APELAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DOLO, AUTORIA E
MATERIALIDADE. PRESENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRÍNCIPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, TENTATIVA IMPERFEITA. FURTO ATENUADO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. MAIS GRAVOSA,
ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE. DEMAIS, CONSIDERAÇÃO NAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DECISÃO UNÂNIME. A autoria e a materialidade
delitivas restaram comprovadas nos autos, em especial na oitiva das
testemunhas, apreensão das res furtivae e nos interrogatórios dos ofendidos.
Evidente a prática de atos formais e materialmente típicos, ilícitos e culpáveis,
acrescida do fato dos apelados não terem devolvido à Administração Militar os

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
bens apreendidos, bem como terem sido flagrados na execução do ato delituoso.
Quanto à aplicação da atenuante, importa-se destacar a falta do requisito do
pequeno valor dos bens furtados, o crime já é tipificado. In casu, a emolduração
do princípio da insignificância torna-se inadequada, uma vez que o montante em
apreciação não se encontra no limite legal estabelecido no § 1º do art. 240 do
CPM, como parâmetro quantitativo. Depreende-se do cálculo da dosimetria da
pena, na concomitância de várias qualificadoras, conforme jurisprudência desta
Corte Castrense, utilizar-se a mais gravosa para a fixação da pena base, devendo
as demais serem observadas como circunstâncias judiciais. Tentativa classificada
como imperfeita ou inacabada, uma vez que o furto não foi consumado por
vontades alheias as dos réus. Configuração da tentativa de furto qualificado
previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso IV, c/c o art. 30, inciso II, todos do CPM.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº
7000635-39.2018.7.00.0000. Relatora Ministra dRA. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 08/05/2019, Data de
Publicação: 03/06/2019.). (Grifo nosso.).
Certo é que o ora apelante iniciou a prática do crime de peculato, mas não completou todas as
fases do crime (quais sejam, cogitação, preparação, execução e consumação, também
conhecidas como iter criminis), pois sua pretensão foi bruscamente interrompida quando ele
tentou sair do quartel com a res furtiva, vindo a ser impedido pelos próprios colegas de
caserna, quando foi preso em flagrante ainda dentro da Unidade Militar.
Ou seja, o Apelante cogitou, preparou, iniciou a execução, porém não consumou o delito
previsto no art. 303 do CPM por circunstâncias alheias à sua vontade, ficando caracterizada,
assim, a modalidade tentada.
Certo é que o Apelante não se apoderou dos bens pertencentes à Administração Militar, nem
mesmo por breve intervalo de tempo, pois todos os seus passos dentro da OM já eram de
conhecimento dos demais militares, que intervieram a contento a fim de evitar a consumação
do delito.
Nesse mote, se existiu o crime, mas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente,
obrigatoriamente, a conduta deve ser enquadrada no art. 30, inciso II, do CPM, que prevê a tentativa, o qual
dispõe:
Art. 30. Diz-se o crime:
(...) Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade
do agente.
Pena de tentativa
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de (1/3)
um a (2/3) dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do
crime consumado.
Assim, de fato, o iter criminis percorrido pelo Acusado não ultrapassou os atos de execução,
visto que as sete peças de carne bovina foram imediatamente recuperadas, antes de que o
Recorrente conseguisse deixar as dependências do quartel, já que toda a ação era monitorada
pelos superiores hierárquicos. Portanto, impositiva a subsunção da conduta na figura
do peculato-furto na modalidade tentada.
Passemos, então, à dosimetria da pena, a considerar a incursão no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II,
ambos do CPM:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:50:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21033d096e
Na primeira fase, tendo em vista as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao Acusado, fixo a pena-base no
mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, diante da ausência de agravantes e atenuantes,
mantenho a pena no patamar de 3 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase, conforme a jurisprudência dominante, no caso de tentativa, quanto mais o infrator se
aproxima da consumação do delito menor será a redução penal, e quanto menos se aproxima dessa
consumação maior deverá ser o redutor dentro do patamar exigido pela legislação pertinente.
Esse critério de diminuição da pena, em decorrência da forma tentada do crime, fica claro, por exemplo,
quando o STF se posicionou da seguinte forma:
"(...). O entendimento do STF é no sentido de que a 'quantificação da causa de diminuição de
pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido
pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado
almejado'." (Grifo nosso.). (HC nº 175.664 no AgR, Ministro ROBERTO BARROSO, Julg. em
3/4/2020).
Assim, tendo em vista que o crime foi praticado na forma tentada, quase exaurindo a fase executória, pois o
flagrante se deu já na saída do quartel, ocasião em que haveria a plena inversão da posse, a pena aplicada
deve ser reduzida em 1/3 (um terço), passando-se a condenação definitiva para 2 anos de reclusão.
Torna-se necessário também revogar a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista
no art. 98, inciso IV, e no art. 102, ambos do CPM, tendo em vista que a condenação, agora, não ultrapassou o
patamar de 2 (dois) anos, bem como conceder-lhe o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições
previstas no art. 626, à exceção de sua alínea "a", do CPPM, estabelecendo o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM o
competente para a audiência admonitória.
Por fim, deve ser mantido o regime inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade, além dos demais
benefícios contidos na Sentença.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Apelo interposto pela Defesa para,
reformando-se a Sentença, condenar o 2º Sgt Ex SÉRGIO OLIVEIRA ANDRADE à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, todos
do CPM. Revoga-se a pena acessória de exclusão das Forças Armadas e mantém-se a detração
penal, nos termos do Decisum a quo, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto
para cumprimento de pena, na forma do art. 33, §2º, alínea "c", do CP comum.